Tribunal: TJDFT
Processo: 0722172-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO. DÍVIDA. PARCELAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS.
1. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, no qual há pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos pelas partes, ante a faculdade conferida pelo art. 313, II, e 922 do CPC/2015.
2. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.